Tribunal: TJMT
Processo: 1033663-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS PROFERIDAS EM AUDIÊNCIA JUDICIAL. FATO INCONTROVERSO. OFENSA À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA DAS OFENDIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que as Recorrentes ELIZETE BAGATELLI GONCALVES e LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS postulam indenização por danos morais decorrente de ofensas verbais efetuadas pelo Recorrido durante uma audiência judicial realizada nos autos de n.o 1022941-88.2018.8.11.0041.
2. Restou comprovado nos autos, consoante documento colacionado no ID 84341517, que durante a audiência de instrução e julgamento realizada nos autos de n.o 1022941-88.2018.8.11.0041, o Recorrido ofendeu as Recorrentes dizendo “vocês são duas safadas, mentirosas e pilantras”.
3. Com efeito, não se desconhece que ofensas recíprocas, proferidas no calor da discussão da causa, não tem o condão de configurar danos morais. Ocorre que, não consta dos autos nenhum indício de que as Recorridas, durante a audiência em questão, tenham de alguma forma provocado ou desrespeitado diretamente o Recorrido.
4. A existência de pendenga judicial entre as partes não pode servir de escusa para atitudes destemperadas e ofensivas à honra e à imagem das pessoas. Aliás, o processo judicial, por si só, não tem o condão de fazer presumir a existência de uma “prévia animosidade” entre as partes, a ponto de justificar atitudes incivilizadas e pouco urbanas em um ambiente solene.
5. A violação à dignidade subjetiva das autoras - base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos - prescinde de publicidade das ofensas, bastando que as ofendidas sejam agredidas na sua moral, a ponto de sentirem-se ultrajadas e humilhadas.
6. A ofensa à honra subjetiva - juízo valorativo que a pessoa faz de si mesmo - não tem por requisito que a situação alcance o conhecimento de um determinado número de pessoas. O fato de as ofensas terem sido proferidas em audiência judicial, na presença do juiz e demais serventuários da justiça, é suficiente para a comprovação o dano.
7. As ofensas proferidas pelo Recorrido, rotulando às Recorrentes de “safadas, mentirosas e pilantras”, evidenciam gravidade suficiente que exorbita o mero aborrecimento, porquanto agridem a honra e a dignidade das ofendidas, causando-lhes dor e sofrimento, em cristalino abalo moral, mormente considerando que a Sra. ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, na ocasião, estava apenas exercendo o seu mister, atuando como advogada, e a Sra. LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS defendendo os direitos a respeito dos quais alega ser detentora nos autos de n.o 1022941-88.2018.8.11.0041. Repise-se, uma vez mais, que não há qualquer indicativo de que as Recorridas tenham, de alguma forma, provocado ou dado motivos suficientes para as agressões verbais efetuadas pelo Recorrido.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada uma das autoras, que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033663-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (RECORRENTE), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS - CPF: 007.837.941-50 (RECORRENTE), IVONI CARNEIRO DE MORAES - CPF: 016.148.359-34 (RECORRIDO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021